Tribunal: STF
Processo: ARE 1525389
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE PRONÚNCIA.CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. QUALIFICADORA DA EMBOSCADA. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE IMPRONÚNCIA. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DECOTE DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. SENTENÇA MANTIDA. 



    1. A decisão de pronúncia é juízo fundado de suspeita, de admissibilidade da acusação, não competindo ao juiz singular a análise aprofundada das provas, contentando-se com razoável apoio nos elementos probatórios, sem avaliações subjetivas, motivando o seu convencimento de forma comedida, de modo a não influenciar o ânimo dos jurados. 



    2. Demonstrada a materialidade delitiva e presentes indícios suficientes de autoria, com base em depoimentos das testemunhas, o réu deve ser submetido a julgamento perante o juiz natural da causa – Conselho de Sentença – não havendo que se falar, portanto, em impronúncia. 



    3. As qualificadoras, na fase de pronúncia, só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, sem qualquer apoio no acervo probatório. Na espécie, porém, existem elementos probatórios que sustentam a tese acusatória de que o recorrente cometeu o crime mediante emboscada. Aplicação do princípio in dubio pro societate, segundo a qual, as dúvidas, na fase da pronúncia, se resolvem em favor da sociedade. 



    4. Mantém-se a prisão preventiva do acusado se não houve alteração fática ou jurídica do cenário que justificou a sua custódia cautelar. 



    5. Recurso em sentido estrito conhecido e não provido.”



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta a repercussão geral da controvérsia e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, LVII, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “eventual dúvida deve militar em favor do recorrente, com a consequente despronuncia, sendo inaplicável o princípio do in dubio pro societate”. 



    O Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, por entender que as alegações encontrariam óbice na súmula 279 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, ressalto que para divergir do entendimento do Tribunal a quo, seria necessária a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Penal), inviável em sede extraordinária.



    Em segundo lugar, a alegação de violação ao princípio da presunção de inocência, por demandar a análise aprofundada do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser revista por esta Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279 do STF, que dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.



    Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe à discussão eminentemente de direito. Nesse sentido, aliás é a jurisprudência desta Corte: 



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO TENTADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.283.870-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 04/11/2020)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. Art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal. Sentença de pronúncia. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Precedentes. 7. Agravo regimental não provido”. (ARE 1.242.008-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 11/03/2020)



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de só permitir o afastamento das qualificadoras na sentença de pronúncia no caso de manifesta improcedência. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE NÃO CONTRARIADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA FUNDAMENTADA. INEXISTÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA PARA O AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. REEXAME DE PROVA INCABÍVEL EM HABEAS CORPUS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (HC 124.619-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 5/11/2014)



    “Habeas corpus. 2. Homicídio qualificado. Utilização de recurso que impossibilitou a defesa da vítima. 3. Pretensão de afastamento da qualificadora admitida na pronúncia. 4. Impossibilidade. Decisão fundamentada. 5. As qualificadoras do crime de homicídio só podem ser afastadas pela sentença de pronúncia quando totalmente divorciadas do conjunto fático-probatório dos autos , sob pena de usurpar-se a competência do juiz natural da causa, ou seja, o Tribunal do Júri. Precedentes. 6. Ordem denegada”. (HC 125.433, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 26/3/2015, grifei)



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento jurisprudencial desta Corte, o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 



    Publique-se. 



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente